Tribunal: TJES
Processo: 5005061-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005061-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO EDGAR DA ROCHA RESENDE
AGRAVADO: LUCAS HENRIQUE SILVA OLIVEIRA e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto Paulo Edgard da Rocha Resende devido à Decisão de ID 2743489 - pág. 7, proferida nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Tutela Antecipada de Consignação em Pagamento
” nº 5001166-09.2022.8.08.0035 ajuizada por Lucas Henrique Silva Oliveira e Hemerson Gomes Oliveira, em que o MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha deferiu o pleito liminar formulado na inicial.

No recurso de ID 2743423, o Agravante sustenta a “
existência de error in procedendo a atingir a decisão interlocutória recorrida pela total ausência de fundamentação (violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, c/c arts. 298 e 489, § 1°, do CPC) de forma a decretar a sua invalidação
[..., uma vez que]
o juízo a quo não teve o cuidado de na decisão identificar o texto normativo incidente sobre o caso e muito menos justificar a sua aplicabilidade diante das peculiaridades do caso. Da mesma forma, não enfrentou, nem mesmo ratificando de forma genérica, os fundamentos trazidos pelos autores/agravados
”.

Da simples (e brevíssima) leitura da Decisão recorrida, tem-se patente a total ausência de fundamentação. Senão vejamos:

“
DECISÃO/MANDADO DE INTIMAÇÃO

Defiro o depósito requerido no item IV.a) da inicial.

Feito o depósito, citar, assegurada a gratuidade da justiça.”

Como cediço, o art. 93, IX, da Constituição da República, estabelece que “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
”, ou seja, prevê direito fundamental do jurisdicionado, garantidor do devido processo legal que, por sua vez, consiste em garantia imprescindível à completa realização do Estado Democrático de Direito.

Sobre o tema destacam-se os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ART. 489 DO CPC ACOLHIDA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Segundo preceitua o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade [...]. 2. O Código de Processo Civil (art. 489), com o escopo de reduzir o número de decisões com fundamentação deficiente, elencou expressamente as hipóteses em que a sentença não será considerada fundamentada. 3. A decisão judicial com fundamentação sucinta não representa, necessariamente, ausência de fundamentação. 4.
A decisão objurgada não possui fundamentação adequada na medida em que sequer aponta as razões do comando judicial, restringindo-se a indeferir a medida pugnada pelo ora recorrente
. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AI: 00260193620198080048, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 09/02/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2021)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DE
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DECISÃO PROFERIDA SEM DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES DE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO
AFIRMAÇÃO GENÉRICA DE PRESENÇA DA RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DOS EMBARGOS SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO SEM OS REQUISITOS LISTADOS NO ART. 919 DO CPC IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO POR OFÍCIO - PRELIMINAR ACOLHIDA RECURSO PROVIDO
. 1.
Ainda que se admita a fundamentação sucinta da decisão, forçoso é reconhecer que tal conclusão não afasta a obrigatoriedade de o magistrado promover a subsunção dos fatos apresentados e das provas coligidas pelas partes do processo às normas legais aplicáveis à espécie
. 2. A decisão proferida de forma genérica, apenas com a apresentação dos requisitos do § 1º do art. 489 do CPC, sem a demonstração dos motivos que levaram o magistrado à conclusão externada, é nula por ausência de fundamentação. 3. O art. 919 do CPC estabelece as condições para que os embargos do devedor suspendam a execução, porquanto, a regra é da não suspensão. Poderá ser atribuído efeito suspensivo aos embargos observadas as seguintes condições: 1) requerimento do embargante; 2) verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória; 3) a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 4. Na hipótese dos autos, a decisão agravada carece da devida fundamentação, já que o magistrado de 1º grau, ao proferi-la, limitou-se a mencionar, de forma genérica, que os fundamentos dos embargantes eram relevantes, sem revelar quais seriam estes fundamentos, os fatos e provas produzidas e que teriam ensejado a sua conclusão para conferir efeito suspensivo aos embargos à execução, de modo que a anulação da decisão recorrida para a prolação de outra é medida que se impõe. 5. Acolhida a preliminar de nulidade da decisão. 6. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 065199000210, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)
Sem grifos no original

O Julgador deve, pois, fazer a exposição dos motivos que levam ao deferimento ou indeferimento de medida liminar, objetivando proporcionar às partes o devido processo legal, como garantido constitucionalmente.

In casu
, indene de dúvidas que o Magistrado singular simplesmente deferiu o requerimento sem fazer qualquer menção às razões de decidir, não sendo apenas sucinto, mas omisso, carecendo o
decisum
recorrido, por completo, de fundamentos, “
elemento indispensável a qualquer decisão jurisdicional. A falta de fundamentação acarreta a nulidade da decisão, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e do art. 11 do CPC. Decisão não fundamentada é decisão nula
”
.

Mesmo que não fosse nulo, o comando judicial se revela de impossível cumprimento, na medida em que sequer existe o “
item IV.a) da inicial
”, cujo deferimento é objeto do recurso em tela.

É que ao proceder a análise da peça vestibular, verifi
ca-se que no citado item, os Autores, ora Agravados, abordam o tema “
IV – DA RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO E DO DEVER DE INDENIZAR
” (ID 2743489 – pág. 22), não havendo, nesse tópico, nenhum requerimento liminar formulado, erro material que impede a efetivação do ato judicial.

Ainda que se ignorasse o referido erro com a adoção do entendimento de que o Julgador primevo objetivava conceder o pleito formulado no item “VI.a”, o conteúdo deste não se mostra suficientemente claro a ponto de viabilizar um adequado entendimento sobre a real pretensão autoral. Senão vejamos:

“
VI – DOS PEDIDOS

Ante o exposto requer:

a) LIMINARMENTE e
inaudita altera pars
, seja expedido a guia para depósito judicial a ser efetivado pelo requerente até que seja decidido o objeto da lide;” (
sic
– ID 2743489 – pág. 26)

Somente da interpretação da peça de ingresso como um todo é que poder-se-ia supor – frise-se, juízo de valor baseado em suposição – que a pretensão autoral versa acerca de autorização liminar para realização de “
consignação em pagamento dos respectivos valores de aluguéis e condomínio até a resolução da lide trazida no processo de origem
”, como mencionado nas razões do Agravo, de modo que a ausência de fundamentação da decisão impugnada, até mesmo sob esse ângulo – obscuridade do que foi pleiteado – dificulta o entendimento do que restou concedido.

Desse modo, de rigor a anulação do
decisum
por falta de fundamentação.

Quanto ao requerimento exposto no petitório de ID 3299979, deixo de me manifestar a respeito dada a informação fornecida pelo próprio Agravante (ID 3670845) acerca do deferimento pelo Julgador
a quo
.

É que nem a prolação da Decisão de ID 2817582, em que o recurso foi recebido no efeito suspensivo, nem mesmo o provimento do presente Agravo conduzem à conclusão no sentido requerido pelo Agravante, cabendo ao Julgador primevo, ante a anulação do ato judicial, decidir em favor de qual das partes liberará o montante em questão, podendo inclusive determinar o retorno ao
status quo ante
.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a decisão agravada, a fim de que outra seja proferida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005061-83.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULO EDGARD DA ROCHA RESENDE

AGRAVADOS: LUCAS HENRIQUE SIVA OLIVEIRA E HEMERSON GOMES OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 93, IX, CR. DECISÃO NULA. RECURSO PROVIDO.

1- Caso concreto em que o Magistrado singular simplesmente deferiu o requerimento sem fazer qualquer menção às razões de decidir, não sendo apenas sucinto, mas omisso, carecendo o
decisum
recorrido, por completo, de fundamentos, “
elemento indispensável a qualquer decisão jurisdicional. A falta de fundamentação acarreta a nulidade da decisão, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e do art. 11 do CPC. Decisão não fundamentada é decisão nula
”.

2- Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.